Tribunal: TJSP
Processo: 7003951-88.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003951-88.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-88.2018.8.26.0344 -Voto no 18793
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7003951-88.2018.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
VOTO N.o 18793
AGRAVO EM EXECUÇÃO
REMIÇÃO

ESTUDO
APROVAÇÃO NO ENCCEJA

CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

REMIÇÃO
DE
133
DIAS

RECURSO
MINISTERIAL RECOMENDAÇÃO N.o 44/2013
DO CNJ ART. 1o, IV BASE DE CÁLCULO
50% DA CARGA HORÁRIA DE 1600 HORAS,
RESULTANDO 800 HORAS
66 DIAS

ACRÉSCIMO DE 1/3 ART. 126, § 5o, DA LEP
88 DIAS A REMIR RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, contra
a decisão de fl. 42, que declarou a remição de 133 dias pela conclusão do
ensino fundamental por aprovação no ENCCEJA.
Razões às fls. 45/48. Pugna pela redução da
remição para 88 dias, nos termos do art. 1o, IV, da Recomendação n.o 44/2013
do Conselho Nacional de Justiça.
MARCOS
apresentou
contrarrazões
às
fls.
55vo/58vo. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-88.2018.8.26.0344 -Voto no 18793
3
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 59.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
juntado às fls. 65/67, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 1o, IV, da Recomendação n.o 44/2013
do Conselho Nacional de Justiça:
IV - NA HIPÓTESE DE O APENADO NÃO ESTAR,
CIRCUNSTANCIALMENTE,
VINCULADO
A
ATIVIDADES
REGULARES
DE
ENSINO
NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO
PENAL
E
REALIZAR ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA, OU
COM SIMPLES ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO,
LOGRANDO, COM ISSO, OBTER APROVAÇÃO NOS
EXAMES
NACIONAIS
QUE
CERTIFICAM
A
CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS
DE
JOVENS
E
ADULTOS
(ENCCEJA) OU MÉDIO EXAME NACIONAL DO
ENSINO MÉDIO (ENEM), A FIM DE SE DAR PLENA
APLICAÇÃO AO DISPOSTO NO § 5o DO ART. 126
DA LEP (LEI N. 7.210/84), CONSIDERAR, COMO
BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CÔMPUTO DAS
HORAS, VISANDO À REMIÇÃO DA PENA PELO
ESTUDO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA
CARGA
HORÁRIA
DEFINIDA
LEGALMENTE
PARA CADA NÍVEL DE ENSINO [FUNDAMENTAL
OU MÉDIO - ART. 4o, INCISOS II, III E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA RESOLUÇÃO N.
03/2010, DO CNE], ISTO É, 1600 (MIL E
SEISCENTAS) HORAS PARA OS ANOS FINAIS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
1200
(MIL
E
DUZENTAS) HORAS PARA O ENSINO MÉDIO OU
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO;
Logrando aprovação no ENCCEJA, conforme
certificado de conclusão do ensino fundamental à fl. 30, deve-se considerar
50% das 1600 horas, isto é, 800 horas, resultando em 66 dias de remição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003951-88.2018.8.26.0344 -Voto no 18793
4
Nos termos do art. 126, § 5o, da Lei n.o 7.210/1984,
referidos dias devem ser acrescidos de 1/3, resultando em 88 dias.
Procede, pois, o inconformismo ministerial.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR